Tribunal: TJDFT
Processo: 0711830-68.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 232 DO ECA OU 215-A DO CP. IMPOSSIBILIDADE. REPETITIVO TEMA 1.121/STJ. DOSIMETRIA.
1. Nos crimes de estupro de vulnerável, a prática da violência sexual pressupõe a clandestinidade da conduta, devendo a palavra da vítima ter especial relevância, notadamente quando conjugada com o acervo probatório e decorrente de narrativa coerente dos fatos imputados.
2. Demonstrada que a conduta do réu extrapolou a mera inconveniência, tendo como intuito satisfazer a própria lascívia, incabível a desclassificação para o crime previsto no artigo 232 do ECA.
2. No recurso repetitivo – Tema 1.121, do STJ, foi firmada a seguinte tese: "presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (Art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)".
3. Apelação do réu desprovida. Apelação do Ministério Público parcialmente provida.